Tribunal: TJMT
Processo: 1022413-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022413-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO ROSSINI DA SILVA - CPF: 810.496.501-82 (ADVOGADO), NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 22.729.872/0001-28 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPARTILHAMENTO DE POSTES ENTRE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E PRESTADORA DE TELECOMUNICAÇÕES. RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL No 04/2014. PREÇO DE REFERÊNCIA NÃO OBRIGATÓRIO. VALOR CONTRATUAL LIVREMENTE PACTUADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa de telecomunicações contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando o depósito judicial dos valores devidos pelas faturas inadimplidas calculadas com base no valor contratual de R$ 6,04 por ponto de fixação para compartilhamento de postes, condicionando a manutenção do serviço ao depósito da quantia de R$ 82.886,92 por fatura inadimplida, considerando 13.723 pontos de fixação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor contratual de R$ 6,04 por ponto de fixação para compartilhamento de postes é abusivo e deve ser substituído pelo preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 04/2014 (R$ 3,19) ou por valores menores praticados pela agravada em outros contratos; e (ii) saber se a diferenciação de preços entre contratos distintos caracteriza prática discriminatória e abuso do poder econômico apto a justificar a intervenção judicial imediata.

III. Razões de decidir

3. A Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 04/2014 estabelece valor de referência de R$ 3,19 por ponto de fixação apenas como parâmetro para processos de resolução de conflitos, não constituindo valor de observância compulsória nas relações contratuais livremente pactuadas entre as partes.

4. O contrato firmado entre as partes estabeleceu expressamente o valor de R$ 6,04 por ponto de fixação, tendo sido livremente pactuado e encontrando-se em plena vigência desde outubro de 2021, aplicando-se o princípio pacta sunt servanda nas relações contratuais empresariais.

5. A diferenciação de preços entre contratos distintos pode decorrer de diversos fatores legítimos, como volume, prazo contratual e condições operacionais específicas, cuja análise demanda ampla dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias.

6. A decisão agravada adotou medida prudente e equilibrada ao determinar o depósito judicial com base no preço contratado, a abstenção de suspensão do serviço e a suspensão dos encargos moratórios, resguardando adequadamente os interesses de ambas as partes durante a tramitação do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 04/2014 estabelece apenas preço de referência para compartilhamento de postes, não constituindo valor obrigatório para contratos livremente pactuados. 2. A diferenciação de preços entre contratos distintos não caracteriza, necessariamente, prática discriminatória, podendo decorrer de fatores legítimos que demandam análise com dilação probatória. 3. A intervenção judicial para modificação de cláusula expressamente acordada em contratos empresariais exige a demonstração cabal de onerosidade excessiva ou abusividade, incompatível com cognição sumária das tutelas provisórias."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537; CF/1988, art. 170, IV; Lei no 9.472/97, art. 73; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 04/2014, art. 1o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1002882-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08/05/2024; TJ-MG, AI no 11102796220248130000, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 16/10/2024; TJ-MS, AI no 14094780320248120000, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 15/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
NORTE.NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, na
Ação de Revisão de Cláusula Contratual com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Consignação Incidental n. 1051888-11.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, “
mediante o depósito judicial dos valores devidos pelas faturas inadimplidas, calculadas com base no valor de R$ 6,04 por ponto de fixação, resultando no depósito judicial da quantia de R$ 82.886,92 por fatura inadimplida, considerando a quantia de 13.723 pontos de fixação
”, determinando que a autora venha, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com o depósito dos valores, sob pena de revogação da medida.

Consignou que, efetuado o depósito integral, seja “
a requerida intimada a fim de que (i) se abstenha de suspender ou interromper o compartilhamento dos postes, retirando a infraestrutura da autora instalada; e (ii) suspenda os encargos contratuais moratórios incidentes sobre as faturas, enquanto perdurar a presente demanda, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, e fixada com fulcro no artigo 537 do Código de Processo Civil
”.

Além disso, determinou que, em relação às faturas vincendas, “
a requerida emita as faturas com base no valor apontado no contrato (R$ 6,04 por ponto de fixação), até ulterior deliberação judicial, sob as mesmas penalidades acima consignadas
”.

A agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma, pois deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência, determinando o depósito judicial dos valores devidos pelas faturas inadimplidas calculadas com base no valor de R$ 6,04 por ponto de fixação. Argumenta que tal valor é abusivo e incompatível com a Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 04/2014, que estabelece o preço de referência de R$ 3,19 por ponto de fixação para compartilhamento de postes.

Sustenta que há prática discriminatória por parte da agravada, que cobra da agravante R$ 6,82 por poste compartilhado, enquanto a empresa Oi S.A. paga apenas R$ 3,49 pelo mesmo serviço, conforme contrato EMT-APEC-36-2020. Defende que tal diferenciação de preços configura abuso do poder econômico e viola o princípio da livre concorrência previsto no art. 170, IV, da Constituição Federal e o art. 73 da Lei Geral de Telecomunicações (Lei no 9.472/97).

Alega que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente, pois a empresa se encontra em situação financeira complicada devido ao desembolso de valor exorbitante para cumprimento do contrato imposto pela agravada, além do risco de interrupção do serviço prestado a inúmeros clientes caso ocorra a retirada abrupta dos cabos de telecomunicações da infraestrutura da agravada.

Por fim, requereu a concessão de tutela antecipada recursal para autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas calculadas sobre o valor unitário do preço de referência de R$ 3,19 por poste de compartilhamento, ou subsidiariamente, o valor de R$ 3,49 (menor valor praticado pela agravada em contrato vigente), ou ainda, o valor da Resolução no 04/2014 da ANATEL e ANEEL atualizado pelo INPC-IBGE (de agosto de 2014 a outubro de 2021), de R$ 4,77, até o julgamento final da demanda. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 298480874).

Não houve apresentação de contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
NORTE.NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá que deferiu parcialmente a tutela de urgência, “
mediante o depósito judicial dos valores devidos pelas faturas inadimplidas, calculadas com base no valor de R$ 6,04 por ponto de fixação, resultando no depósito judicial da quantia de R$ 82.886,92 por fatura inadimplida, considerando a quantia de 13.723 pontos de fixação
”, determinando que a autora venha, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com o depósito dos valores, sob pena de revogação da medida.

Consignou que, efetuado o depósito integral, seja “
a requerida intimada a fim de que (i) se abstenha de suspender ou interromper o compartilhamento dos postes, retirando a infraestrutura da autora instalada; e (ii) suspenda os encargos contratuais moratórios incidentes sobre as faturas, enquanto perdurar a presente demanda, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, e fixada com fulcro no artigo 537 do Código de Processo Civil
”.

Além disso, determinou que, em relação às faturas vincendas, “
a requerida emita as faturas com base no valor apontado no contrato (R$ 6,04 por ponto de fixação), até ulterior deliberação judicial, sob as mesmas penalidades acima consignadas
”.

A controvérsia versa sobre o valor cobrado pelo compartilhamento de postes entre a concessionária de energia elétrica (agravada) e a prestadora de serviços de telecomunicações (agravante).

Argumenta a agravante, em síntese, que o valor de R$ 6,04 por ponto de fixação estabelecido contratualmente é abusivo, postulando o reconhecimento judicial para que o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas seja calculado com base no valor de R$ 3,19 (valor de referência estabelecido pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 04/2014), ou subsidiariamente, o valor de R$ 3,49 (praticado com a empresa Oi S.A.) ou, ainda, o valor de R$ 4,77 (correspondente à atualização do valor de referência pelo INPC-IBGE).

Aduz a prática de discriminação por parte da agravada, que cobraria valores significativamente inferiores de outras empresas pelo mesmo serviço, configurando abuso do poder econômico e violação do princípio da livre concorrência.

Após detida análise dos autos, manifesto-me pelo desprovimento do recurso.

De início, cumpre ressaltar que a concessão de tutela de urgência, na forma preconizada pelo art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, a presença do requisito da probabilidade do direito a amparar a pretensão recursal, conforme passo a fundamentar.

Primeiramente, impende consignar que a Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 04/2014, em seu art. 1o, estabeleceu o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações.

Todavia, da exegese da própria norma regulatória, extrai-se que
o referido valor constitui mero parâmetro a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos entre as distribuidoras de energia elétrica e as prestadoras de serviços de telecomunicações
, não se tratando de valor de observância compulsória nas relações contratuais livremente pactuadas entre as partes.

Nesse sentido, o § 2o do art. 1o da referida Resolução Conjunta é cristalino ao dispor que "
o preço de referência mencionado no caput pode ser utilizado pela Comissão de Resolução de Conflitos, inclusive nos casos de adoção de medidas acautelatórias, quando esgotada a via negocial entre as partes
", não havendo, portanto, qualquer imposição normativa para sua aplicação imediata nos contratos vigentes.

Ademais, imperioso ressaltar que o valor de referência foi estabelecido em 2014, encontrando-se manifestamente defasado em relação às condições econômicas da época da assinatura do contrato, que data de 2021, não havendo, portanto, elementos suficientes para se constatar,
prima facie
, a onerosidade excessiva dos valores praticados no contrato
sub judice
.

No caso concreto, o contrato EMT-APEC-26-2021, firmado entre as partes, estabelece expressamente o valor de R$ 6,04 por ponto de fixação para contratos com mais de 10.000 pontos, tendo sido livremente pactuado e encontrando-se em plena vigência desde outubro de 2021.

Sobreleva notar que a agravante aderiu voluntariamente às condições contratuais estabelecidas, não sendo razoável, em sede de cognição sumária, a intervenção judicial para modificar cláusula expressamente acordada, mormente considerando a aplicação, nas relações contratuais empresariais, do princípio
pacta sunt servanda
, que, embora não seja absoluto no ordenamento jurídico contemporâneo, deve ser observado como regra geral, especialmente quando se trata de contratos firmados entre pessoas jurídicas, presumidamente dotadas de maior autonomia e capacidade negocial.

Quanto à alegação de prática discriminatória, fundamentada na existência de contrato diverso (EMT-APEC-36-2020) com valor inferior (R$ 3,49) para a empresa Oi S.A., tal circunstância, isoladamente considerada, não caracteriza, necessariamente, abuso de poder econômico apto a justificar a intervenção judicial imediata no contrato.

Isso porque a diferenciação de preços entre contratos distintos pode decorrer de diversos fatores legítimos, como volume, prazo contratual, condições operacionais específicas, entre outros aspectos inerentes à relação negocial, cuja análise demanda ampla dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias.

Conforme bem pontuado na decisão liminar deste recurso, "
podem existir condições particulares e circunstâncias específicas (como volume, prazo contratual, condições operacionais, entre outras) que justifiquem a diferenciação de preços entre contratos distintos, questão que demanda maior dilação probatória
".

Nesse sentido, cito o precedente deste eg. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA ENTRE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
RESOLUÇÃO CONJUNTA No 004/2014 – ANEEL/ANATEL – PREÇO DE REFERÊNCIA - ABUSIVIDADE DE CLAÚSULA CONTRATUAL – NECESSIDADE DE INSTRUÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Resolução Conjunta no 04/2014 da ANEEL/ANATEL definiu o valor de R$3,19 (três reais e dezenove centavos) como o preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações. No entanto, por se tratar de um preço de referência a ser considerado nos processos de resolução de conflitos, eventual abusividade praticada pela concessionária de energia exige esclarecimentos que dependem da devida instrução probatória
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002882-95 .2024.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024 - destaquei).

De igual modo, veja-se o entendimento dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA (POSTES) - CEMIG -
VALOR POR PONTO DE FIXAÇÃO - RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL E ANATEL No 04/2014 - PREÇO DE REFERÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE - DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL - NÃO COMPROVAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Conjunta no 04/2014 da ANEEL e da ANATEL estabelece o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), como preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações. Contudo, tais valores de referência foram estabelecidos em 2014, considerando os custos e parâmetros de mercado daquela época, a qual é incomparável com a situação econômica de hoje, sobretudo após eventos extraordinários que impactaram a obtenção da matéria prima, elevaram a inflação, etc. À vista disso, não se pode dizer que eventual atualização do preço de referência pelo índice IGPM ou IPCA seria suficiente para repor a lacuna existente entre os dias atuais e a data dos estudos técnicos e de mercado que culminaram na Resolucao de 2014”. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11102796220248130000, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
PRETENSÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA (POSTES) – PREÇO DE REFERÊNCIA – RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL 004/2014 – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. In casu,
a Resolução Conjunta Aneel/Anatel n.o 04/2014 já estava em vigor no momento da formalização do contrato bem como a previsão contratual de que o preço já inclui os tributos federais, estaduais e municipais afasta a probabilidade do direito alegado e, por isso não há como afirmar, neste momento, que o valor exigido é abusivo
”. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14094780320248120000 Campo Grande, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 15/08/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES. CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA E PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. RESOLUÇÃO No 04/2014 DA ANEEL/ANATEL. MERO PREÇO DE REFERÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Resolução Conjunta no 04/2014 da ANEEL/ANATEL estabeleceu o valor de R$3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações. 2.
Uma vez que a celebração do contrato de compartilhamento de infraestrutura firmado entre as partes se deu quando a Resolução Conjunta da ANEEL/ANATEL já se encontrava vigente, é de se concluir que as partes optaram por negociar livremente os preços de compartilhamento de infraestrutura, devendo prevalecer, portanto, a previsão contratual.
3. Não se encontram presentes os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC, em razão da ausência da probabilidade do direito, tendo em vista que
a Resolução Conjunta no 04/2014 da Anatel/Aneel, de 2014, estabelece tão-somente valor de referência e não uma regra de aplicação obrigatória entre as empresas de telecomunicações e as distribuidoras de energia elétrica.
4. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJTO, Agravo de Instrumento, 0014493-37.2022 .8.27.2700, Rel. ANGELA ISSA HAONAT, julgado em 12/04/2023, DJe 03/05/2023 14:31:36)”. (TJ-TO - AI: 00144933720228272700, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 12/04/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS - destaquei).

No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não vislumbro sua configuração em grau suficiente para justificar a modificação da decisão recorrida.

Com efeito, o Juízo
a quo
adotou medida prudente e equilibrada ao determinar: (i) o depósito judicial dos valores com base no preço contratado (R$ 6,04); (ii) a abstenção, pela agravada, de suspender ou interromper o compartilhamento dos postes; (iii) a suspensão dos encargos contratuais moratórios durante a tramitação do processo; e (iv) a emissão das faturas vincendas com base no valor contratado.

Tais providências resguardam adequadamente os interesses de ambas as partes durante a tramitação do processo, impedindo a interrupção dos serviços prestados pela agravante e evitando a incidência de encargos moratórios, o que afasta, a meu sentir, o alegado perigo de dano imediato.

Ademais, em caso de eventual procedência da demanda principal, a agravante poderá receber a restituição dos valores que eventualmente forem considerados excessivos, o que reforça a ausência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação a justificar a modificação da decisão recorrida.

Quanto à alegação de comprometimento financeiro da agravante em razão do valor cobrado, trata-se de circunstância inerente à própria relação contratual estabelecida, não constituindo, por si só, fundamento suficiente para a modificação da decisão recorrida, máxime quando se considera que o contrato está em vigor desde 2021, presumindo-se que a agravante tinha pleno conhecimento das condições contratuais quando da sua celebração.

Nesse contexto,
a pretensão da agravante de substituir o valor contratualmente fixado pelo preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta no 04/2014 da ANEEL/ANATEL, ou por valores praticados em outros contratos, demanda análise mais aprofundada da matéria, com a necessária dilação probatória
, o que é incompatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias.

Convém destacar, por fim, que a decisão agravada não determinou qualquer alteração no valor contratual, limitando-se a estabelecer medidas provisórias que garantem a continuidade da relação contratual durante a tramitação do processo, preservando os interesses de ambas as partes, o que se afigura absolutamente razoável e proporcional, diante das circunstâncias apresentadas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025